Tribunal: TJES
Processo: 5010120-52.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010120-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE BORGES PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5010120-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE BORGES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Andre Borges Pereira

interpôs agravo contra a decisão proferida pelo juízo da
2ª
Vara
Criminal de Guarapari
, que
indeferiu pedido de extinção da execução penal com base no Decreto Presidencial n° 9.246/17
.

O agravante diz
que o indulto não veda expressamente a concessão dos benefícios aos condenados pela prática do
crime de associação para ao tráfico de drogas, pleiteando a incidência de seus efeitos à hipótese.

O recurso não merece acolhimento.

A conclusão é simples:

Há expressa vedação legal à
concessão d
e indulto
aos condenados por crime de associação para o tráfico de drogas
. “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e
insuscetíveis
de sursis, graça,
indulto
, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “
Esse impedimento para o deferimento da benesse decorre da lei cuja constitucionalidade se presume e à qual o Presidente da República está submetido. Precedente do STF. (AgRg no RHC n. 132.114/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)”.

No mesmo sentido, o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS, À QUAL ESTÁ SUBMETIDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – O D
ecreto Presidencial 9.246/2017
não veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.
Tal impedimento decorre da vedação prevista no art. 44 da própria Lei de Drogas, antes mencionada, cuja constitucionalidade se presume e à qual o Chefe do Poder Executivo Nacional está submetido
. II – A decisão ora questionada amolda-se à orientação desta Suprema Corte sobre a matéria, sendo certo que não se pode dar ao Decreto Presidencial sob exame interpretação que permita a concessão de indulto a crime para o qual o próprio legislador infraconstitucional vedou expressamente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 191462 SC 0103244-55.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2020)

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça
conheço

do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. CONCESSÃO AOS CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Há expressa vedação legal à concessão de indulto aos condenados por crime de associação para o tráfico de drogas. “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”.
2.
Esse impedimento para o deferimento da benesse decorre da lei cuja constitucionalidade se presume e à qual o Presidente da República está submetido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.